Tribunal: TCU
Processo: 032.621/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11899/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Labinbraz Comercial Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no edital do Pregão Eletrônico no 20/2016 conduzido pelo Hospital Geral de Fortaleza junto à 10a Região Militar do Exército (HGeF) para a " aquisição de material laboratorial, soluções, reagentes e insumos diversos para exames de gasometria e de etiquetas em papel couchê branco, com cessão de equipamentos por regime de comodato ", sob o valor estimado de R$ 3.493.737,68; Considerando que, ao apreciar o feito, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 3.577/2017 no sentido de conhecer da representação e de considerá-la parcialmente procedente, tendo também prolatado o item 1.7.1 do Acórdão 1.282/2019 no seguinte sentido: " (...) 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica, à representante, para ciência, e ao Centro de Controle Interno do Exército e ao Hospital Geral de Fortaleza, para ciência e eventuais providências, devendo informar o TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sobre o resultado da sindicância para apurar a responsabilidade dos agentes pelo aludido dano na referida Dispensa de Licitação no 2/2013 e do Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as responsabilidades (administrativa e penal) pelo possível direcionamento e a consequente restrição à competitividade nos referidos Pregões SRP 15/2015 e 20/2016; e "; Considerando que, a partir da análise das aludidas respostas, a unidade técnica anotou que o dano ao erário na Dispensa de Licitação no 2/2013 tenderia a ser de R$ 851,95 ante a diferença entre a proposta da empresa contratada sob o valor de R$ 6.021,37 e a proposta da empresa pelo menor preço sob o valor de R$ 5.169,42, ao passo que a justificativa para a escolha da Esse-Ene, como vencedora do certame, estaria explicada pela necessidade de contratar a empresa apta no imediato fornecimento dos insumos hospitalares; Considerando que o Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) teria informado que o IPM ainda não teria sido encerrado, mas o respectivo processo já teria registrado os vários fatores técnicos tendentes a justificar as exigências inseridas nos editais da HGF para a contratação de insumos laboratoriais e, inclusive, a afastar a culpabilidade dos agentes na condução do certame; Considerando que a Secex-Saúde assinalou que a Auditoria 2/2018/Sagef/CCIEx realizada pelo CCIEx, em cumprimento ao Acórdão 3577/2017-TCU-Segunda Câmara , teria apresentado as recomendações suficientes para o HGF considerar os modelos alternativos de licitação com vistas a aferir o melhor modelo em função das necessidades dos usuários e do interesse público ante os aspectos financeiros, operacionais e de segurança; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-Saúde propôs o arquivamento do processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, e a comunicação ao Hospital Geral de Fortaleza e ao Centro de Controle Interno do Exército na 10a Região Militar sobre a importância de implementar a recomendação expedida pelo item 7.8.2.2 da Auditoria 2/2018/Sagef/CCIEx com vistas a evitar os futuros questionamentos junto ao TCU sobre a eventual lisura dos procedimentos na contratação de insumos laboratoriais; Considerando, enfim, que o presente processo já teria cumprido o seu objetivo, nos termos art. 169, V do RITCU, tendo o seu arquivamento já sido determinado, aliás, pelo item 1.7.3.2 do Acórdão 3577/2017-TCU-Segunda Câmara e pelo item 1.7.2 do Acórdão 1282/2019-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU (RITCU), aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em considerar cumprida a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 1282/2019-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtios pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 032.621/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Labinbraz Comercial Ltda. (CNPJ 73.008.682/0001-52). 1.2. Órgão: Hospital Geral de Fortaleza - Exército Brasileiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (Secex-Saúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência ao Centro de Controle Interno do Exército e ao Hospital Geral de Fortaleza, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, em face da importância de implementar a recomendação expedida pelo item 7.8.2.2 da Auditoria 2/2018/Sagef/CCIEx com vistas a evitar os futuros questionamentos junto ao TCU sobre a eventual lisura dos procedimentos na contratação de insumos laboratoriais; 1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com a integral cópia em meio eletrônico do presente processo, à representante, para ciência, e ao Centro de Controle Interno do Exército e ao Hospital Geral de Fortaleza, para ciência e eventuais providências; e 1.7.3. arquivar o presente processo diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos art. 169, V do RITCU, em sintonia com o item 1.7.3.2 do Acórdão 3577/2017-TCU-Segunda Câmara e o item 1.7.2 do Acórdão 1282/2019-TCU-Segunda Câmara .